Tribunal: TJDFT
Processo: 0703894-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO.

1. Tendo os crimes sido praticados sem qualquer liame de dependência, tratando-se de condutas autônomas, não se amoldam aos requisitos previstos no art. 71 do Código Penal.

2. Inexiste crime continuado quando não está presente o liame subjetivo entre os crimes, uma vez que para a sua ocorrência deve estar demonstrada a ligação entre eles, sendo um desdobramento do outro, portanto, descabido o reconhecimento da continuidade delitiva.

3. Recurso desprovido.